Tribunal: TJES
Processo: 5006762-27.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006762-27.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MICHELLE PATRICIA SILVA DA CRUZ e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR REAJUSTE DE MALHA AÉREA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5006762-27.2025.8.08.0048

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: MICHELLE PATRICIA SILVA DA CRUZ

Recorrido
: FLAVIO TADEU DA CRUZ

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR REAJUSTE DE MALHA AÉREA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença (id. 14455989) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 390,78 (trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal e; b) condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

2
. Em suas razões (id. 14455990) aduz que não é possível a responsabilização da companhia aérea pelos danos materiais e morais suportados pelos consumidores em razão de que a alteração na malha aérea se deu em razão da impossibilidade técnica e comercial de realização do voo outrora contratado e, por tais razões, aduz a ausência do nexo de causalidade. Pugnou, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, formulou o pedido de minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões (id.

14455993) dos Requerentes os quais pugnam pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, diante do cancelamento do voo por readequação da malha aérea, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
. A controvérsia gira em torno se houve falha da prestação por parte da Recorrente, que ocasionou no cancelamento do voo descrito no exórdio sob a justificativa de readequação da malha aérea. Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico. A própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso/cancelamento de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor. Inconteste nos autos que houve o cancelamento do voo por parte da companhia aérea demandada, a qual cinge-se em afirmar que o cancelamento se deu em razão do reajuste operação da malha aérea. Não trouxe aos autos prova idônea capaz de demonstrar que ofertou aos Recorridos novas acomodações em outros voos próprios ou de terceiros, quedando-se ao ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, inc. II, CPC. Assim, a responsabilidade objetiva da demandada não pode ser afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, sobretudo em razão do atraso do voo devido aos problemas estruturais, por ser parte integrante da atividade exercida pela demandada (fortuito interno) e não fato extraordinário, não sendo, portanto, causa excludente da responsabilidade de indenizar.

7
. Dessa forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso do voo, frustrando a programação de viagem familiar. A Recorrente não trouxe aos autos provas de que disponibilizou outras opções aos demandantes ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.

8
. Nesta esteira, a Recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar o atraso do voo. Destarte, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Fixadas tais premissas, incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas junto à ré, sob a reserva nº CHJBNP, para o trecho Campinas (VCP) – Lisboa (LIS), com data de embarque prevista para 16 de dezembro de 2024. Incontroverso, igualmente, que o voo originalmente contratado (AD8754) foi cancelado, fato que ocasionou reacomodação em outro voo da mesma companhia, com partida prevista para às 23h55 do mesmo dia e chegada a Lisboa somente às 00h43 do dia seguinte, resultando em atraso de mais de vinte horas. A ré, a seu turno, sustenta que o cancelamento se deu em razão e alteração na malha aérea, hipótese de fortuito interno, ou seja, um evento inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela empresa, que não afasta a responsabilidade civil”.

9
. Posto isso, entendo que a alteração de voo, por necessidade de reestruturação da malha aérea, configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo por elas ser suportado. Assim, a Recorrente é objetivamente responsável por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC. De acordo com o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, é permitido às companhias aéreas a alteração do horário e do itinerário do voo originalmente contratado, desde que os passageiros sejam informados com antecedência mínima de 72 horas. Contudo, a Recorrente não comprovou que tenha procedido com a devida comunicação prévia à autora acerca da alteração do voo, não se desincumbindo, assim, do seu ônus de comprovar, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC. Ademais, conforme previsto pelos arts. 21, II, e 28 da Resolução 400/2016 da ANAC, a Recorrente não trouxe aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções aos autores ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem. Assim, evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Recorrente, direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC, ensejando a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados às partes Recorridas, na forma do art. 14, caput, do CDC, cabendo indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

10
. Em suas razões, a empresa aérea sustenta, para afastar o dever de indenizar, problemas técnico-operacionais. Contudo, tais situações não possuem o condão de afastar sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados, já que não configuram excludente de nexo de causalidade, eis que reflete procedimento inerente ao serviço que presta. Desse modo, é verossímil a alegação autoral de que em razão do ocorrido, os consumidores tiveram sua programação originalmente contratada alterada, sem a comunicação no prazo mínimo determinado, atrasando sua chegada no destino final em mais de 20 horas.

11
. A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a problemas técnicos caracteriza riscos inerentes à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o atraso do voo e,
in casu
, entendo que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos autores.

12
. Quanto aos danos morais, consoante precedente do STJ no Resp. 1.584.465, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto. O recurso da parte demandada adstrito à minoração do
quantum
indenizatório não comporta reforma, pois o dano moral fixado pelo d. Juízo
a quo
se mostra adequado ao caso concreto e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal no julgamento de casos análogos. Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

13
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. As empresas aéreas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço.

2. O cancelamento de voo que acarrete atraso significativo na chegada ao destino final, somado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável.

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, II;
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: TJ-MG - AC: 10000211213251001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021; REsp 299.532/SP, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - Desembargador Convocado Do TJ/Ap, Quarta Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 23/11/2009.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)